Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ADESIVO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. VALOR DO VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA DA APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Segundo o art. 997, § 2o, I, do CPC, o prazo para apresentar o recurso adesivo à apelação é de 15 (quinze) dias, contados da publicação da decisão que determina a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões ao apelo.

3. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

4. Em casos de danos morais decorrentes de relação contratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir da citação.

5. Para aferir o valor de veículo em ação de busca e apreensão convertida em perdas e danos, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE da data da apreensão, pois, além de ser fonte idônea, serve para prevenir o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes.

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecer da Apelação adesiva e dar-lhe parcial provimento. Decisão unânime.